Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705411-75.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOHNNATA ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade se verificado nos autos que a extração das mensagens do aparelho celular da vítima não configurou quebra da cadeia de custódia. 2. Não vinga o pleito de absolvição quando as provas colhidas na instrução criminal, aliadas aos arquivos de mídia juntados aos autos, são robustas acerca da materialidade e da autoria do delito formal de extorsão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157, caput, e 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, com vistas à declaração da nulidade das provas obtidas a partir dos prints de WhatsApp, por quebra da cadeia de custódia. Entende que deve haver desentranhamento dessas provas dos presentes autos; b) artigos 158, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, asseverando que deve ser absolvido pela prática do delito de extorsão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 155, 157, caput, e 158-A a 158-F, todos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A comprovação da extorsão mediante extração de prints das conversas não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia da prova(...). No caso, restou incontroverso, a partir das provas orais produzidas durante a instrução criminal, que as capturas de telas das mensagens de extorsão foram fornecidas pelo ofendido (Arnaldo) e por sua filha (Thaísa Macarini de Faria), consoante Relatório Final da autoridade policial, tendo o acusado, ora recorrente, afirmado expressamente em seu interrogatório judicial que as mensagens foram enviadas pelo seu aparelho celular. Contudo, relata não ser o responsável pela remessa, pois sofreu hackeamento de outra pessoa denominada “Nathanael” (...). Não há falar em quebra da cadeia de custódia das provas advindas das mensagens constantes dos autos (whatsapp)” (ID 63973564). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 158, caput, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027